Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM DESFAVOR DO AUTOR. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CAUSADOR DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Nas suas razões recursais, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que a ré seja condenada a pagar indenização por danos morais, alega que comprovou os danos e que tem direito ao valor pleiteado na inicial. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O autor afirma que o banco réu realizou empréstimos em seu nome e sem o seu consentimento, que lhe fez vivenciar mensalmente desconto indevido por tempo prolongado e com cobrança de juros exorbitantes.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
7. No caso em concreto, havia contrato entre as partes e autor se insurgiu novação do pacto, apesar do aborrecimento, não há qualquer lesão à personalidade do recorrente ou situação vexatória e humilhante. É relevante o fato das cobranças indevidas em desfavor do autor, mas tal fato não gerou, ou pelo menos não foi comprovado, qualquer fato capaz de gerar indenização por danos morais. O desconto, sem qualquer consequência mais grave, não gera automaticamente o dano moral pleiteado, de modo que a sentença deve-se manter intacta.
8. Como bem pontuou o juízo de origem: “Os descontos excedentes não foram excessivos a ponto de causar uma desordem na capacidade econômica do mutuário, de modo que nenhuma prova nesse sentido foi produzida”.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.